Tribunal: TJMT
Processo: 0006686-24.2008.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006686-24.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAFICA E EDITORA LINCE EIRELI - ME - CNPJ: 00.383.469/0001-57 (APELANTE), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), KL CONECT INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME - CNPJ: 07.867.028/0001-70 (APELADO), KL CONECT INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME - CNPJ: 07.867.028/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006686-24.2008.8.11.0041

APELANTE: GRAFICA E EDITORA LINCE EIRELI - ME

APELADO: OI MOVEL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO PELO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL - DEMANDA PROPOSTA TEMPESTIVAMENTE - CITAÇÃO EQUIVOCADA – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ANULAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO - FALHA DO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Não incide a prescrição quando a falha
do mecanismo judiciário foi a principal causa de a citação do executado não ter ocorrido no prazo e forma legais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006686-24.2008.8.11.0041

APELANTE: GRAFICA E EDITORA LINCE EIRELI – ME

APELADO:

OI MOVEL S.A.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais extinta com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição.

A apelante alega que o erro de citação se deu por culpa do próprio Judiciário, e a morosidade em se decretar a revelia e sentenciar o processo também contribuiu para o decurso do prazo prescricional e, portanto, não pode ser prejudicada.

Busca o provimento do Recurso para que seja cassada a sentença e analisado o mérito da lide.

Contrarrazões no id 38717557 – pág. 01/04.

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006686-24.2008.8.11.0041

APELANTE: GRAFICA E EDITORA LINCE EIRELI - ME

APELADO: OI MOVEL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante alega que
ajuizou a Ação em 2008
, tendo informado corretamente o endereço da ré, porém o oficial de justiça certificou que deixou de citá-la pelo fato de ali existir outra empresa, de revenda de celular, com CNPJ diferente.

Afirma que requereu a expedição de novo mandado e pugnou pela citação no mesmo local indicado na inicial por ser público e notório o lugar onde encontrava-se estabelecida nesta Capital. Juntou inclusive comprovante de inscrição da Receita Federal com esse dado.

Diz que o mandado foi expedido de forma correta e o oficial de justiça certificou que citou a parte de seu inteiro teor. Após,
em outubro/2008 a secretaria certificou o decurso de prazo das recorridas (id.
25779400
). Porém, somente quando transcorridos 03 anos o juízo
a quo
decretou a revelia
e o feito foi julgado procedente.

Assinala que só em agosto/2016, depois de intimada pessoalmente da penhora, ato processual desnecessário e equivocado visto que o prazo do revel corre em cartório – (REsp 1189608/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 21/03/2012),
e já exauridos todos os prazos processuais possíveis, até mesmo para impugnar a execução de sentença
, a apelada pleiteou a NULIDADE de sua CITAÇÃO.
O pedido foi acolhido pelo juízo de primeiro grau e
o oficial de justiça certificou que o comparecimento se deu no endereço da empresa KL CONECTION, que já havia sido citada
, o que evidenciou nítido erro, pois no mandado constava outro local.

Sustenta também
equívoco da

SECRETARIA que certificou o
decurso do prazo, e do próprio juízo, que apenas em 2011 decretou a revelia.

Aduz que, desse modo, houve falha e morosidade por culpa única e exclusiva do Poder Judiciário.

A apelante propôs a Ação contra BRASIL TELECOM S/A e KL CONECT – AGENTE AUTORIZADO BRASIL TELECOM.

O oficial de justiça, como já mencionado, certificou que deixou de citar a primeira empresa em referência porque no endereço fornecido havia uma loja de revenda de aparelho celular com CNJP diferente.

Diante disso
a autora postulou que o ato fosse efetivado na Rua Barão de Melgaço
, n. 3029, nesta Capital,
o que não foi cumprido no endereço informado, mas na Av. Getulio Vargas
(id 38717459).

Em 22/10/2008 a secretaria noticiou o decurso de prazo
(id 38717459 - Pág. 2), e a apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Em

19/11/2011 foi decretada a revelia da ré
(id 38717463 - Pág. 1).
Em 2013
, indeferido o pedido de justiça gratuita da autora e determinado o recolhimento das custas.

Em 17/09/2015 a Ação foi julgada parcialmente procedente
(ids 38717471 - Pág. 1/4 e 38717472 - Pág. 1/3).

Em 19/10/2015

foi certificado o trânsito em julgado da sentença
(id 38717473 - Pág. 1).

A apelante ingressou, então, com

Cumprimento de Sentença
, sendo estabelecido que se procedesse a citação da parte adversa para efetuar o pagamento. Embora citada por edital, não se manifestou, conforme atestou o escrivão.

Com isso, requereu a penhora
on-line,
o que foi deferido (id 38717479 - Pág. 01/02).

Em 22/07/2016 o juízo de origem mandou intimar as executadas.

Então a ora apelada impugnou o cumprimento da penhora e a citação realizada, e foi decidido o seguinte em

18/03/2019:

“(...) constata-se, ainda, que o mandado foi recebido por Ivan Gil Serra, da empresa Vitor de Moraes Campos —ME, que assinou como KL Conect (fl. 52), pessoa jurídica distinta da Brasil Telecom, o que se verifica é que houve nova citação da KL Conect.

Assim, não consta nos autos a citação da executada, Oi S.A. (atual denominação da Brasil Telecom) nos termos da Lei, nem mesmo com base na teoria da aparência, vez que comprovado que a empresa não funcionava no endereço em que a suposta citação foi efetivada, conforme documento de fl. 51, juntado pela exequente, assim verifica-se que a citação foi recebida por funcionário de empresa diversa, qual seja, Vitor de Moraes Campos — ME, que assinou como KL Conect (fl. 52).

Pois bem.
Como não houve a citação da executada, não ocorreu a constituição válida do processo e, consequentemente, sentença com com trânsito em julgado válida, devendo ser desconstituída a sentença de fls. 72/75
,
devolvendo-se à impugnante/executada o prazo para a apresentação da contestação, dispensando a citação considerando que o comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação.”

Não obstante a decisão acima transcrita,
em 15/04/2019
a requerida foi intimada para fornecer os dados bancários e jurídicos para expedição de alvará eletrônico (id 38717538 - Pág. 1).

Em 13/05/2019 apresentou contestação e suscitou a ocorrência de prescrição
, acolhida nestes termos:

“
(...) o despacho que ordenou a citação (Id. 25779293) não interrompeu a prescrição, haja vista que a parte autora não a promoveu no prazo e forma da lei (artigos 202, I, CC/02 e 240, § 2º, NCPC, com correspondência ao art. 219, § 2º, CPC/73), tanto que não foi válida e o comparecimento espontâneo do réu se deu em 20/09/2016.”

Contudo, não se pode decretar a prescrição quando a falha
do mecanismo judicial foi a principal causa de a citação da executada não ter ocorrido no quinquênio legal.
Houve erro do oficial de justiça, o magistrado demorou 03 anos para decretar a revelia da ré e proferiu sentença em setembro/2015, 07 anos depois do ajuizamento da lide, estando o processo em fase de Cumprimento de Sentença,
conforme já consignado.

Posto isso, afasto a prescrição.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 106 DO STJ – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL (ART.206, § 5º, I, CC/2002) – DECURSO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DO CRÉDITO OU OFERTA DE EMBARGOS MONITÓRIOS, SEM ALUSÃO AO RECEBIMENTO DOS AVISOS DE RECEBIMENTO POR PESSOAS DIVERSAS ÀS DOS RÉUS – NÃO EFETIVAÇÃO - TEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – APELO PROVIDO. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título (REsp 1262056/SP).
Se, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a efetivação da citação válida no prazo legal é obstada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça – tais como a certificação de decurso do prazo para o pagamento do crédito ou oferta de embargos monitórios sem esclarecer que os avisos de recebimento das correspondências citatórios foram recebidos por pessoas diversas às dos réus –, deve ser afastada a arguição de prescrição. Inteligência da Súmula nº 106 do STJ.

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 0000009-91.2005.8.11.0005, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 06/08/2014, publicado no DJE 14/08/2014)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a retomada de seu regular processamento (fase de Cumprimento de Sentença)
,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020